Tribunal: CARF
Processo: 12326.004475/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004475/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.060 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
WALDYR FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE LIDE
Caso não atendidos os pressupostos recursais intrínsecos, quais sejam,
cabimento, legitimidade para recorrer e interesse recursal, o Recurso
Voluntário não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 109 a 119), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$19.976,79, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004475/2009-28
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.060 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004475/2009-28

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado em 02/12/2009 (fl. 34), o Interessado apresentou, em 22/12/2009, a
impugnação de fls.03/07 na qual alega, em síntese, que:
De fato, se equivocou ao lançar a importância de R$ 96.438,31 como pagos pelo INSS
quando deveria ter sido lançado como recebida da CEF;
Tal valor se refere a diferenças salariais do período de setembro de 1992 a novembro de
1997, sobre o qual foi descontado, no momento do recebimento, imposto no percentual
de 3% sobre o montante, equivalente a R$ 2.893,15.
Por ocasião da elaboração de sua DIRPF/2009 procurou uma unidade da Secretaria da
Receita Federal para se informar acerca da tributação desses rendimentos visto que se
enquadrava na situação de isenção de imposto de renda prevista no Ato Declaratório
PGFN no 01/09 e em vários julgados do STJ, mas foi orientado a informar o rendimento
como tributável, pois do contrário estaria incorrendo em crime de sonegação.
Apesar de não concordar com aquele entendimento declarou o valor de R$ 96.438,31
como rendimento tributável, pagando inclusive a primeira quota do imposto, e viu-se
obrigado a impetrar uma ação (no 2009.51.51.0229683) para ter reconhecido o seu
direito, que foi julgado procedente.
Ainda deve ser observado que a importância apontada na notificação foi duplicada, a
despeito das informações prestadas pela CEF e confirmada pela própria Receita Federal,
denotando erro brutal nos valores atribuídos como recebidos no lançamento;
Assim, requer que se façam as correções necessárias para que ao final venha a ser
creditado ao mesmo o excesso recolhido bem como retirar seu nome como devedor.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 14/02/2012, no acórdão 13-39.852, às e-fls. 258 a 261, julgou a impugnação procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
263 a 264, afirmando, em síntese, que não omitiu rendimentos e que não é devedor da RFB.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 20/07/2012, e-fls. 110, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/07/2012, e-fls. 263.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 109 a 119), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
A DRJ afastou de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, como se vê:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.060 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004475/2009-28

Não se tratando no caso de presunção legalmente estabelecida, o ônus da prova da
ocorrência da infração compete ao Fisco. Assim é obrigação do agente fiscal comprovar
inequivocamente todos os fatos que afirma ter ocorrido, pois o lançamento faz parte de
uma atividade vinculada. No caso ora examinado, não há na Notificação de Lançamento
a demonstração de como a autoridade fiscal chegou ao valor de R$ 197.500,00, não
havendo, tampouco, provas nos autos de que os rendimentos recebidos em razão da
mencionada ação trabalhista totalizaram o valor considerado pela autoridade fiscal.
Assim, não deve prevalecer a diferença apurada no lançamento.
Tendo em vista que os rendimentos no valor de R$ 96.438,31 já se encontravam
declarados, cabe tão somente retificar o lançamento para considera-los como recebidos
da CEF.

Assim, pelo excerto colacionado, a DRJ considerou que não houve omissão de
rendimentos. Contudo, como mencionado, a autuação consubstanciou-se não apenas na omissão
de rendimentos, mas também na a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
matéria esta que não foi contestada pelo contribuinte.
O valor devido pelo contribuinte aos cofres públicos é referente a compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, matéria esta que não foi impugnada. Conforme
reza o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, a impugnação de determinada matéria instaura a fase
litigiosa do processo.

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Desta feita, caso o contribuinte não se insurja em relação a determinada
matéria, não há lide. Na mesma linha é o teor do artigo 17 do mesmo diploma legal:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Em sede de Recurso Voluntário, para que o mérito da peça interposta pelo
contribuinte seja conhecido e analisado, necessário se faz o atendimento dos pressupostos
recursais intrínsecos, quais sejam, cabimento, legitimidade para recorrer e interesse recursal.
Contudo, a lide não possui sequer objeto.
Logo, não conheço do presente Recurso Voluntário por ausência de lide.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.060 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004475/2009-28

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital